Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738883-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. A impetrante narra que o paciente foi acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos de no 0715755-48.2023.8.07.0001. Contudo, foi absolvido do crime de tráfico de drogas com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Relata que, apesar de ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas, o paciente permanece preso preventivamente pela acusação de associação ao tráfico. Aduz que a manutenção dessa prisão preventiva se revela desproporcional e inadequada, além de configurar constrangimento ilegal, uma vez as provas que serviram de base para a imputação do tráfico de drogas, agora afastadas, também sustentavam a acusação de associação. Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e está vinculado ao distrito da culpa, não apresentando qualquer risco à ordem pública ou ao bom andamento do processo. Aponta que outros acusados do mesmo processo ou de processos conexos estão respondendo em liberdade, enquanto o paciente permanece preso preventivamente, o que caracteriza uma violação ao princípio da igualdade. Assevera que o artigo 312 do Código de Processo Penal exige que o perigo que justifica a prisão preventiva seja atual e concreto. No entanto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fatos ocorridos anteriormente à sua absolvição, o que significa que os fundamentos originais que justificaram sua prisão perderam sua contemporaneidade. Com esses argumentos, requer que a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 198577640 dos autos principais): “A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam ofumus boni iurise opericulum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Aprova da ocorrência da infração penalé sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0708768-59.2024.8.07.0001, que retrata uma minuciosa investigação conduzida pela 24a DP/DF para apurar a atuação de um grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de entorpecentes. Em abril de 2023, foi iniciada uma investigação para verificar a atuação de um grupo criminoso envolvido no transporte e difusão de entorpecentes, baseando-se no Relatório n. 135/2023 da 24a DP/PCDF (ID n. 189326147). As suspeitas surgiram após o recebimento de diversas denúncias anônimas pelo DICOE, que citavam nominalmente Carlos Gilvan, Aline, Philip e William como traficantes de drogas. Conforme o relatório, desde 2021, os investigados Carlos Gilvan (vulgo "Pezão"), Aline, e Philip (vulgo "Gordinho") estariam associados a William Alves Ferreira (vulgo "Cofrinho") com o objetivo de fornecer e difundir drogas, notadamente cocaína, maconha e substâncias sintéticas. Com o tempo, as denúncias foram se intensificando, incluindo informações sobre a evolução patrimonial dos investigados, que seria incompatível com as atividades lícitas desempenhadas por eles. Devido ao caráter detalhado das denúncias, que incluíam informações sobre patrimônio, modus operandi, local de traficância e tipo de entorpecente, os policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 24a DP iniciaram diligências de campo para verificar a procedência dessas informações. Embora não tenha sido categoricamente verificada nenhuma transação ilícita, é importante destacar que as informações sobre veículos, identidade física e endereços dos investigados foram confirmadas. Corrobora o conteúdo das denúncias anônimas o fato de que William, vulgo "Cofrinho", foi detido em flagrante no dia 29 de agosto de 2022 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, ocasião em que foi apreendida uma significativa quantidade de substância entorpecente. As investigações foram corroboradas pelo fato de que os investigados possuem várias fotografias juntos nas redes sociais, incluindo uma em que Philip, Gilvan e William aparecem em Foz do Iguaçu/PR. Durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles alegaram que foram ao Paraguai para adquirir celulares, mas, devido aos altos preços, decidiram não comprar. Contudo, essa justificativa é questionável, considerando a distância de mais de 1.000 km entre o Distrito Federal e o estado do Paraná. Adicionalmente, de 2021 a 2022, Philip foi registrado como proprietário de um veículo Porsche 911 Carrera, avaliado em um milhão de reais, sem apresentar uma renda condizente com tal aquisição. A partir da autorização para interceptação telefônica constante nos autos n. 0716468-23.2023.8.07.0001, foi elaborado o Relatório n. 202/2023 pela 24a DP/SRD (ID n. 189326148). Este relatório trouxe informações cruciais para o aprofundamento das investigações, evidenciando que os suspeitos mantêm comunicações frequentes com indivíduos de vasto histórico criminal e realizam operações financeiras suspeitas. Além disso, conforme descrito no relatório policial n. 231/2023 – 24a DP/PCDF (ID n. 189326149), foram obtidas evidências de que os investigados são responsáveis por um carregamento de drogas interceptado pela PRF no dia 12/05/2023. As investigações também indicaram que vários dos investigados viajaram para regiões de fronteira sem motivo plausível, retornando ao Distrito Federal em pouco tempo. Durante essas movimentações, foram apreendidos 700 kg de maconha, atribuídos ao grupo investigado. Em outra ocasião, após uma viagem ao estado de Goiás, uma grande quantidade de pasta base de cocaína foi apreendida com o investigado Wilton, que confessou estar distribuindo a substância no Distrito Federal. Também chamou a atenção o intenso fluxo de comunicações trocadas pelos investigados, que, em um curto período, enviaram entre si centenas de mensagens. Nos dados armazenados nas contas iCloud vinculadas aos investigados, foram encontrados elementos que indicam conduta ilícita. Segundo os investigadores, havia várias fotografias de drogas e cadernos com registros contábeis do tráfico, incluindo cobranças de juros. Adicionalmente, foram encontrados comprovantes de transferências PIX de valores elevados, incompatíveis com a condição financeira dos investigados. Além disso, vídeos gravados por Aline mostram que ela filmou as placas das viaturas da delegacia e compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, visando evitar prisões de integrantes do grupo. Em diligências de campo e utilizando a geolocalização fornecida pelas operadoras de telefonia, os policiais civis identificaram Walisson Matheus Fagundes como o terceiro indivíduo que participou do transporte das drogas junto com Wilton e Lucas Matheus. Walisson compartilhou quarto no Hotel San Conrado com os demais, e fotografias encontradas no celular de Wilton confirmam que os três estavam juntos. Foi verificado que Walisson trocava dezenas de mensagens com outros investigados. No celular de Lucas, foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. Em várias mensagens, Wilton enviava fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID n. 189326152). Adicionalmente, a embalagem que continha as drogas foi submetida a exame papiloscópico, resultando na identificação das digitais de Macksuel Cavalcante Campelo Gomes no recipiente. As diligências subsequentes revelaram que Lucas Matheus encontrou-se com Sandro em Goiânia/GO, indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho. Em análise dos contatos de Philip, descobriu-se que Sandro estava registrado desde 29/03/2023. É notório que Sandro se desloca frequentemente entre o Acre, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte, tendo sido autuado em 20/08/2023 após ser flagrado com drogas. Nos dados telemáticos de Ramon, observou-se que ele oculta os valores gerados por Macksuel, sendo responsável pelas transferências bancárias ordenadas por este. Em uma dessas transações, foram enviados R$ 5.000,00 para Philip. Também foram remetidas grandes quantias para o irmão de Macksuel, o investigado Igor Vinícius. Através dos dados armazenados nas nuvens vinculadas a Philip, localizaram-se diálogos e anotações pertinentes à investigação, confirmando que ele cobra seus devedores e recebe transferências em nome da empresa New Cell, de sua propriedade. Constatou-se nos dados telemáticos de Aline que ela movimenta grandes quantias por ordem de seu marido Carlos Gilvan, sem qualquer justificativa ou razão lícita aparente. Em relação ao investigado Byron, as informações colhidas indicam que ele era responsável pelo transporte de drogas e pela lavagem de dinheiro. Segundo os relatórios policiais, um veículo Fiat/Idea, propriedade de Carlos Gilvan, foi apreendido e subtraído do pátio da 15a DP/PCDF, sendo encontrado pouco depois. Um exame papiloscópico identificou as impressões digitais de Byron no automóvel. A polícia relata que a subtração ocorreu possivelmente devido a um compartimento secreto que continha uma pistola Glock .9mm com seletor de rajadas. Esse incidente soma-se às centenas de mensagens trocadas com outros investigados e a situações suspeitas de entrega de drogas em que Byron foi flagrado. Finalmente, o investigado Luis Henrique trocou várias mensagens com Philip, sendo incluído na segunda quinzena da investigação. Através das ERBs, foi possível verificar que Luis Henrique e Igor Vinícius encontraram-se em Palmas/TO em 27/06/2023, após o qual Luis se deslocou para Porto Alegre/RS sem motivo aparente. Além disso, Luis Henrique constava no caderno de anotações de Philip, junto com outros representados, indicando sua integração ao grupo criminoso. A linha investigativa sugere que Luis Henrique foi responsável por levar um veículo Hyundai/Tucson até a região de fronteira, veículo este que foi apreendido dias depois com 700kg de maconha, sendo conduzido por Wilton na ocasião. Enquanto o veículo se deslocava, conforme comprovado pelas OCRs nas rodovias federais, o terminal celular de Luis Henrique seguia a mesma rota, conforme verificado pela geolocalização de ERBs. Durante esse período, Lucas Henrique trocava diversas mensagens com Philip. Com substrato nesses elementos de prova, foi deflagrada a operação policial, denominada Operação Cruzada. Ao fim das investigações, após a análise de todos os dados telemáticos e documentos já disponíveis, a autoridade policial conseguiu vincular cinco apreensões de droga ao grupo criminoso, ocasião em que indiciouCARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON como incursos nos arts. 33,caput, 35,caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso que aparentemente possui como membros os ora representados. Apericulosidade da liberdadede CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos importantes do grupo ora investigado. Para além disso, consigne-se que os investigados CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON possuem condenações anteriores ou respondem processos pela prática de crimes (IDs n. 198577613, 198577614, 198577615, 198577616, 198577617 e 198577618) de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Diante das circunstâncias fáticas expostas, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostra, por ora, suficiente e adequada para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo código. Assim, é imperativa a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos investigados. Estes demonstram persistir em desafiar o ordenamento jurídico por meio da prática contínua da traficância de entorpecentes, evidenciando uma personalidade voltada para a criminalidade. A justificativa para a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública (periculum libertatis), baseia-se na probabilidade concreta de reiteração delitiva, e não em uma mera possibilidade. Esta probabilidade é extraída das circunstâncias do crime e dos elementos de informação coletados, que revelam a periculosidade dos envolvidos, marcada por uma ousadia e destemor que exigem uma resposta mais enérgica do judiciário. Tal medida visa inibir a continuidade de suas atividades ilícitas, protegendo o meio social. Ao analisar detidamente os relatórios de investigação policial, observa-se que essas pessoas aparentemente não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso. Isso é evidenciado pelo fato de terem sido indiciadas apenas por infração ao artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Ademais, cabe destacar que IGOR e RAMON não possuem antecedentes criminais, o que reduz significativamente os riscos associados à manutenção de sua liberdade. Isso porque, analisando detidamente os relatórios de investigação policial, verifica-se que tais pessoas, aparentemente, não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso, tanto é que foram indiciados, tão somente, como incursos no art. 35,caput, da Lei n. 11.343/2006. Some-se a isso o fato de que IGOR e RAMON sequer ostentam antecedentes criminais, não havendo maiores riscos na manutenção do estado de liberdade.” Destaque-se, inicialmente, que o presente feito está afeto à denominada Operação Cavalo de Tróia, desdobramento de outra ação policial que, no ano de 2022, apreendeu grande quantidade de entorpecentes, que foram avaliadas em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), indicando a participação de diversas pessoas na traficância de drogas, tanto no Distrito Federal como em outras partes do território nacional. Em que pese a argumentação dos impetrantes, observo, em princípio, que a decisão pela qual a prisão preventiva do paciente foi decretada encontra-se amparada em elementos e circunstâncias importantes que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Tais elementos, em um juízo perfunctório de cognição, encontram fundamento em uma vasta e complexa investigação policial, na qual foram realizadas, como bem destacaram os próprios impetrantes, buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário e telemático, e sequestro de bens e valores. A análise de conversas e trocas de mensagens, fotografias, evolução patrimonial incompatível com as atividades lícitas desempenhadas pelos envolvidos nas investigações, e apreensão de grande quantidade de entorpecentes na posse de pessoa, em tese, ligada ao grupo ora investigado, são alguns dos elementos pontuados na decisão supramencionada, os quais, em seu conjunto, sugerem a participação dos pacientes na atividade ilegal de tráfico de drogas. Nesse sentido, a polícia realizou, por mais de um ano e meio, quebra de sigilo de dados telefônicos, quebra de sigilo de dados telemáticos, interceptação das comunicações telefônicas e interceptação de dados telemáticos e ação controlada (id. 198208288 dos autos principais). Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente é investigado pelo envolvimento em organização criminosa que se dedicava ao tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha. Examinado superficialmente o caso, nota-se que a organização criminosa era bem estruturada e possuía diversos membros, transportando drogas por vários Estados da Federação. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que há provas que sinalizam que o paciente integrava a organização criminosa, sendo o responsável direto transporte de entorpecentes, reportando-se diretamente a outros membros do grupo. Nessa toada, a investigação localizou diversos diálogos telefônicos que indicam que o paciente, ao menos em tese, transportava enormes quantidades de drogas entre diversos Estados. Outrossim, fotografias e mensagens localizadas no celular do paciente sinalizam, ao menos em tese, seu estreito vínculo com o grupo criminoso. Não bastasse, há notícia nos autos de que o paciente responde a diversas outras ações penais. Assim, a posição que o acusado, ao menos em tese, exercia no esquema criminoso, bem como a gravidade concreta dos fatos a ele imputados indicam que a prisão preventiva do paciente é necessária para evitar a continuidade das atividades do grupo e, consequentemente, proteger o meio social. No que concerne à ausência de contemporaneidade alegada pela impetrante, este eg. TJDFT possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. O critério temporal é subjetivo e não pode ser balizado por medidas exclusivamente aritméticas. Desse modo, uma vez constatado que os motivos ensejadores da medida extrema da segregação cautelar continuam hígidos, é certo que o requisito da contemporaneidade se revela presente. Na espécie, reitero, ao menos neste juízo sumário de cognição, tem-se que o d. Juiz a quo bem fundamentou o decreto de prisão preventiva na garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de interrupção da intensa atividade criminosa exposta por minuciosa investigação policial. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaca-se que, apesar das alegações do imperante no sentido de que outros investigados na referida operação policial estejam respondendo em liberdade, não verifico, ao menos em juízo perfunctório, que haja similitude entre a situação do ora paciente e dos demais investigados que justifique a concessão do efeito extensivo (art. 580 do CPP). Nesse sentido, em análise superficial, verifico que uma das investigadas foi solta por ser mãe de criança menor de 6 anos de idade, o que não é o caso do paciente. Por fim, em que pese a alegação defensiva, em consulta perfunctória aos autos da ação penal n. 0715755-48.2023.8.07.0001, não verifico que o réu tenha sido absolvido da imputação de tráfico de drogas. Na realidade, nem houve sentença na referida ação penal. O que se verifica em análise superficial da ação penal n. 0715755-48.2023.8.07.0001 é que a denúncia foi recebida apenas em relação ao crime de associação para o tráfico, pois, em relação ao tráfico de drogas, o paciente já respondia a outra ação penal. Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não se observa, ao menos nesse momento ́processual, que houve absolvição do paciente com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias, destacando se o paciente foi absolvido do delito de tráfico de drogas, como alega a impetrante no presente habeas corpus. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora